Tribunal: TJES
Processo: 5001946-15.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001946-15.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELTON MARTINS MUNIZ

AGRAVADO: MOREMAIS 1601 SPE LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS CONTRÁRIOS À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e a produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indefere a produção de prova pericial contábil pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se a parte recorrente faz jus à gratuidade de justiça diante dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC disciplina de forma restritiva o cabimento do agravo de instrumento, admitindo a ampliação excepcional do rol apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em futura apelação.

4. O indeferimento de prova pericial contábil, no caso, não produz efeitos irreversíveis, pois a matéria pode ser reapreciada em eventual recurso de apelação, caso a sentença seja contrária aos interesses da parte recorrente.

5. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando os autos revelam dados concretos incompatíveis com a hipossuficiência declarada, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é impugnável por agravo de instrumento quando ausente urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em futura apelação. 2. A presunção de insuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a gratuidade de justiça. 3. A existência de renda, patrimônio, despesas e propostas de pagamento incompatíveis com a hipossuficiência alegada autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 370, parágrafo único, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT; STJ, REsp n. 2.160.444/RJ, Terceira Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; TJES, Agravo de Instrumento n. 50002845020258080000, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2025; TJES, Agravo de Instrumento n. 5008913-81.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 26.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5014964-11.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Welton Martins Muniz contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de cobrança ajuizada por Moremais 1601 SPE Ltda, na qual o Magistrado de origem indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e a produção de prova pericial contábil, anunciando o julgamento antecipado da lide.

Nas razões recursais de id.
18112176
, o agravante sustenta, em síntese, que a) a posse de patrimônio ou aplicações financeiras não afasta a condição de hipossuficiência jurídica; b) possui despesas elevadas com educação superior que comprometem sua subsistência; c) o indeferimento da prova pericial cerceia seu direito de defesa quanto à abusividade do índice de correção monetária; d) a decisão viola os arts. 98 e 99, ambos do CPC, e art. 5º, LXXIV, da CF; e e) deve ser concedido efeito suspensivo para obstar o recolhimento das custas e o julgamento do processo.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id.
18178827
)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id.
18579471
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2026.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5001946-15.2026.8.08.0000

Agravante: Welton Martins Muniz

Agravado: Moremais 1601 SPE Ltda

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Welton Martins Muniz contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de cobrança ajuizada por Moremais 1601 SPE Ltda, na qual o Magistrado de origem indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e a produção de prova pericial contábil, anunciando o julgamento antecipado da lide.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Insurge-se o recorrente quanto ao indeferimento da prova pericial contábil ao argumento de que
a referida prova não se limita a mero cálculo aritmético, mas visa demonstrar consequências econômicas concretas da cláusula impugnada. Contudo, nesse ponto, o recurso não pode ser conhecido.

O Código de Processo Civil de 2015 passou a disciplinar de forma restritiva o cabimento do agravo de instrumento, limitando-o às hipóteses expressamente enumeradas no art. 1.015. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), adotou a tese da taxatividade mitigada, permitindo o manejo do recurso em situações excepcionais, nas quais reste demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em eventual apelação.

Contudo, tal excepcionalidade não se verifica no caso concreto. Afinal, o indeferimento da prova pericial contábil não produz efeitos irreversíveis, sendo possível sua reapreciação por ocasião da interposição de eventual recurso de apelação, caso proferida sentença contrária aos interesses do ora agravante.

Como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A inutilidade refere-se a situações em que o próprio direito ou a eficácia da tutela jurisdicional se esvairiam com o tempo (...)”,
(REsp n. 2.160.444/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.), não sendo esse o caso dos autos.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART . 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA . NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ausência de cabimento recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se decisão que indefere a produção de prova é passível de impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art . 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O indeferimento de produção de prova não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, que prevê as situações taxativas de cabimento do agravo de instrumento. 4 . A tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do STJ, não se aplica ao caso concreto, pois não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da questão.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a decisão que indefere a produção de prova não é impugnável por agravo de instrumento, salvo quando demonstrada a necessidade de análise imediata para evitar prejuízo irreversível.
6 . O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O indeferimento de produção de prova não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não pode ser impugnado por agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência que justifique a taxatividade mitigada
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, XI, e 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/06/2022; STJ, REsp 1.704 .520/MT e REsp 1.693.396/MT (Tema 988). (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50002845020258080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento 07.05.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Prevalece a tese da taxatividade mitigada que comportaria a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que limita-se às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

2. Não é possível vislumbrar a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a realização de novas provas não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.

3. "(...) Correta a decisão monocrática que inadmite o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização da prova pericial, porquanto não se evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

4. Recurso de agravo de instrumento não conhecido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5008913-81.2023.8.08.0000; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.03.2024)

AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial não é agravável, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do CPC, bem como a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada por não restar caracterizada a urgência.

2 - Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5014964-11.2023.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.04.2024)

Assim, inexiste, neste particular, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de futuro recurso de apelação.

Por tais razões,
não conheço do recurso quanto a essa insurgência
.

É como voto.

MÉRITO

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 18178827 para manter a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que, contudo, constitui presunção relativa, cabendo ao magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar se há motivos suficientes para afastá-la. Essa avaliação pode se dar inclusive de ofício e deve estar fundamentada em dados concretos que demonstrem a não ocorrência da alegada hipossuficiência.

No caso, constato a existência de elementos contrários à alegada hipossuficiência. Embora o agravante alegue possuir renda mensal de apenas R$ 600,00 (seiscentos reais), observa-se que em sua peça de defesa ofertou voluntariamente proposta de acordo prevendo o pagamento de parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que demonstra disponibilidade financeira incompatível com a renda declarada.

Além disso, em sede recursal, o recorrente trouxe comprovantes de despesas educacionais que superam R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, valor este muito superior aos seus rendimentos alegados, sem que tenha colacionado aos autos extratos bancários atualizados que pudessem esclarecer a origem de tais recursos ou comprovar a alegada miserabilidade.

Soma-se a isso o fato de que, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
as declarações de imposto de renda apresentadas pelo réu não apenas demonstram uma renda mensal superior à alegada na contestação, mas também revelam um patrimônio absolutamente incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. Conforme se extrai da declaração de bens e direitos de ID 76829077, o requerido possuía, ao final do exercício de 2024, o montante de
R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) em aplicação financeira (CDB)
, além de R$ 18.100,00 em espécie e outros valores em contas bancárias.” .

Por tais razões,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego a ele provimento.

É como voto.